Tribunal: TJES
Processo: 5003989-48.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade Fiduciária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003989-48.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO COSTA FERREIRA e outros

APELADO: WANY FERREIRA LIRIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária de Imissão na Posse cumulada com pedido de arbitramento de aluguel, na qual os autores pleitearam a imissão na posse de imóvel e a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, deferindo a imissão na posse, mas rejeitando o pedido de arbitramento de aluguel, além de reconhecer a sucumbência recíproca. Irresignados, os autores interpuseram apelação sustentando que o pedido acessório de aluguéis era mínimo e que houve êxito no pedido principal, motivo pelo qual não se poderia reconhecer a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido acessório de arbitramento de aluguéis, diante da procedência do pedido principal de imissão na posse, configura sucumbência recíproca ou se se trata de decaimento mínimo da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora obtém êxito no pedido principal de imissão na posse, sendo rejeitado apenas o pedido acessório de arbitramento de aluguel, cuja perda decorre da própria efetivação da medida liminar, o que resultou na perda superveniente de objeto.

A improcedência do pedido acessório, por si só, não descaracteriza o sucesso quanto ao pedido principal, sobretudo quando o valor da causa foi fixado com base exclusivamente na pretensão principal.

Aplica-se ao caso o entendimento jurisprudencial segundo o qual, havendo êxito no pedido principal e indeferimento de pedido acessório de baixa relevância, configura-se sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

À luz do princípio da causalidade, reconhece-se que a parte requerida deu causa à instauração da demanda, não se justificando a imposição de ônus sucumbenciais aos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte autora que obtém êxito no pedido principal e é vencida apenas em pedido acessório de baixa relevância não se sujeita à sucumbência recíproca.

O reconhecimento da sucumbência mínima pressupõe a preponderância do acolhimento da pretensão principal em cotejo com a improcedência de pedido acessório.

O princípio da causalidade afasta a distribuição proporcional de custas e honorários quando a parte vencida deu causa à instauração da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 87, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 0093585-65.2015.8.13.0480, Rel. Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 29.07.2025, DJEMG 04.08.2025; TJDF, Recurso nº 0730637-78.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 08.05.2025, Publ. PJe 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003989-48.2021.8.08.0048

APELANTES: LUIZ CLAUDIO COSTA FERREIRA e SILCIANE SANTOS DA SILVA

APELADOS: WANY FERREIRA LIRIO e ELIDIO DE SOUZA VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação Ordinária de Imissão na Posse c/c Pedido de Arbitramento de Aluguel
” (página 01 da petição inicial, id 13994552) ajuizada por Luiz Claudio Costa Ferreira e Silciane Santos da Silva em face de Elidio de Souza Viana e de Wany Ferreira Lirio, o MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 13994841 (integrada no id 13994847), julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“1. Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, via de consequência:

1.1. IMITO os requerentes LUIZ CLAUDIO COSTA FERREIRA e SILCIANE SANTOS DA SILVA na posse do imóvel localizado à Rua Homero Massena, SN, Lote 01, setor A, da Quadra X, Loteamento Residencial Jacaraípe, Serra/ES, CEP: 29175-784, MATRICULA DE REGISTRO DE IMÓVEL Nº 24.935, registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Serra/ES;

1.2. REJEITO o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de aluguel.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada os Requerentes, ora Apelantes, interpuseram o recurso em julgamento (id 13994849) no qual aduzem, em síntese, que houve equívoco da Magistrada
a quo
na distribuição da sucumbência, haja vista que, em sua perspectiva, decaíram de parte mínima do pedido.

Argumentam que lograram êxito no pedido principal (imissão de posse) e que o pedido acessório (pagamento de aluguel) era mínimo e nem mesmo compôs o valor da causa, o qual fora atribuído apenas em consideração ao valor do imóvel e para fins de parâmetro daquele pedido principal.

Como não foram apresentadas contrarrazões, passo ao exame da pretensão recursal e adianto que, em minha conclusão, houve, sim, decaimento mínimo do pedido formulado na petição inicial, sobretudo porque, conforme consignou a Magistrada na Sentença:

“(...) com a imissão dos requerentes na posse do bem imóvel objeto da lide, a parte requerida desocupou o imóvel e a parte requerente foi imitida imediatamente na posse do imóvel (...).”

No caso, além da clara perda do objeto do pedido de aluguéis, ante o cumprimento da liminar deferida nos autos, tem-se que, de fato, a improcedência do pedido acessório não é capaz de impactar a procedência do pedido principal a fim de caracterizar a sucumbência recíproca - inclusive quando também se leva em consideração o princípio da causalidade.

Em casos semelhantes, isto é, de êxito do pedido principal e improcedência do acessório, a jurisprudência orienta no sentido ora externado, como se vê nos seguintes julgados:

(...).
A improcedência do pedido acessório de indenização por danos morais não descaracteriza a procedência do pedido principal, de modo que não se configura a sucumbência recíproca prevista no art. 87, § 1º, do CPC, mas sim sucumbência mínima da parte autora
. (...). (TJMG; APCV 0093585-65.2015.8.13.0480; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 29/07/2025; DJEMG 04/08/2025). (Sem grifo no original).

(...).
O acórdão embargado reconhece expressamente a sucumbência mínima da parte autora, que obteve êxito quanto ao pedido principal de inexistência de débito, sendo vencida apenas quanto ao pedido acessório de danos morais
. 5. A decisão embargada aplica corretamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, com base no princípio da causalidade, diante do fato incontroverso de que a parte ré deu causa à demanda ao realizar cobrança indevida, posteriormente reconhecida nos autos. (...). (TJDF; Rec. 0730637-78.2024.8.07.0001; Ac. 1993528; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 08/05/2025; Publ. PJe 13/05/2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque os Apelantes decaíram de parte mínima do pedido e, ainda, em razão do princípio da causalidade, impõe-se, em meu sentir, o provimento do recurso com o reconhecimento da ausência de sucumbência recíproca.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença recorrida para reconhecer que houve decaimento mínimo do pedido formulado na petição inicial e, em consequência, condenar exclusivamente os Apelados ao pagamento da sucumbência fixada no
decisum
recorrido (custas e despesas processuais além dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento do valor atualizado da causa).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.